Tribunal: TJDFT
Processo: 0708109-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. DOIS RÉUS. TRÁFICO DE DROGAS.
1) Primeiro Réu: Crime de tráfico de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. Pleito de absolvição por insuficiência probatória improcedente. Relevância da palavra dos policiais. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1a fase. Afastamento da nota negativa atribuída à conduta social. Impossibilidade. Cometimento de novo crime no curso de cumprimento de pena. Aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para exasperação da pena-base. Improcedente. Manutenção da fração de 1/10 (um décimo). 3a fase. Reconhecimento do tráfico privilegiado. Impossibilidade. Ausência de requisitos legais. Regime fechado.
2) Segunda Ré: Crime de tráfico de drogas. Dosimetria. 2a fase. Reconhecimento das circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. 3a Fase. Aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. Ausência de interesse recursal. Providências já deferidas na sentença.
3) Dispositivo: Recurso de Ruan conhecido e desprovido. Recurso de Ana Karolina não conhecido.